Tribunal: TJMT
Processo: 1047241-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047241-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO - CPF: 720.271.181-87 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. F. P. F. - CPF: 047.893.021-64 (EMBARGADO), SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO - CPF: 720.271.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE OFÍCIO - ART. 85 DO CPC - CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE - HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE VENCIDA - ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acórdão que julgou improcedente ação rescisória, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo sua estipulação em 20% sobre o valor da causa. O embargado, em contrarrazões, reconhece a omissão, mas pugna pela fixação no mínimo legal, além de suscitar omissões quanto ao mérito da rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se é possível analisar, em contrarrazões, supostas omissões relativas ao mérito da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão, inclusive em matéria de ordem pública.

4 - A fixação de honorários advocatícios é imposição legal cogente (art. 85 do CPC), devendo ser determinada de ofício sempre que configurada a sucumbência.

5 - A ausência de condenação em honorários no acórdão embargado caracteriza omissão sanável por embargos declaratórios.

6 - A fixação do percentual deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, considerando o valor da causa, a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido e as circunstâncias do caso.

7 - O reduzido valor da causa, a baixa complexidade processual e a inexistência de dilação probatória afastam a fixação no patamar máximo pretendido.

8 - A condição de hipervulnerabilidade do embargado, pessoa menor com graves enfermidades, impõe moderação na fixação da verba honorária.

9 - A fixação em 15% sobre o valor atualizado da causa revela-se proporcional e adequada à remuneração do trabalho advocatício.

10 – Alegações de omissões relativas ao mérito da ação rescisória não podem ser conhecidas em contrarrazões de embargos de declaração, por extrapolarem os limites da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais constitui matéria de ordem pública e deve ser determinada de ofício, nos termos do art. 85 do CPC.

2. A omissão quanto à verba honorária autoriza o acolhimento de embargos de declaração para sua integração.

3. O percentual de honorários deve observar os critérios de proporcionalidade, considerando o valor da causa, a complexidade da demanda e as condições das partes.

4. Não se admitem, em contrarrazões de embargos de declaração, alegações autônomas de omissão relativas ao mérito da decisão embargada.

5. Embargos de Declaração acolhidos para suprir omissão, integrando o acórdão e condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC), com exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada por
M. F. P. F.
, mantendo a higidez do acórdão rescindendo.

Em suas razões (id. 359628871), sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora reconhecida a sucumbência integral da parte autora da ação rescisória, o acórdão deixou de se pronunciar acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, matéria de ordem pública e de aplicação cogente, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada, com a consequente condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios, sugerindo a fixação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 361390871), nas quais reconhece a existência de omissão quanto à fixação da verba honorária, pugnando, contudo, pela sua fixação no patamar mínimo legal (10%), em atenção aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, notadamente diante do reduzido valor da causa, da baixa complexidade da demanda e de sua condição de hipervulnerabilidade, por se tratar de pessoa menor e portadora de enfermidades graves.

Na mesma oportunidade, o embargado suscita a existência de omissões substanciais no acórdão embargado, relativas ao não enfrentamento de fundamentos autônomos da ação rescisória, especialmente quanto à alegada violação aos arts. 6o, III, 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo manifestação expressa deste Tribunal sobre tais pontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, a embargante aponta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, matéria que deveria ter sido apreciada de ofício pelo órgão julgador.

Analisando o dispositivo do acórdão embargado, constata-se que, de fato, não houve pronunciamento sobre a condenação em honorários advocatícios, limitando-se a decisão a julgar improcedente a ação rescisória e a dispensar a reversão do depósito prévio em razão da gratuidade de justiça.

O art. 85, caput, do CPC é expresso e imperativo:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

Trata-se de comando cogente, de aplicação obrigatória sempre que configurada a sucumbência, independentemente de provocação das partes, por se tratar de matéria de ordem pública relacionada à natureza alimentar da verba honorária.

Portanto, a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da ré era medida obrigatória, cuja ausência configura omissão passível de suprimento via embargos de declaração.

Quanto ao percentual, embora a embargante postule a fixação no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa.

Contudo, deve-se ponderar:

·

O valor da causa é de apenas R$ 5.578,30 (cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta centavos), montante objetivamente modesto;

·

O embargado é criança portadora de múltiplas deficiências (Malformação de Chiari tipo II, hidrocefalia, epilepsia e TEA), em regime de tratamento domiciliar contínuo, configurando situação de hipervulnerabilidade;

·

A causa envolve direito à saúde de pessoa com deficiência, matéria de relevante interesse social.

·

A ação rescisória tramitou em rito relativamente célere, sem produção de prova pericial, sem audiências e sem incidentes processuais complexos.

·

O trabalho dos patronos da embargante consistiu essencialmente na elaboração de contestação e acompanhamento do julgamento, atividades que, embora relevantes, não demandaram esforço excepcional que justifique o percentual máximo.

Assim, revela-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia suficiente para remunerar dignamente o trabalho desenvolvido, sem incorrer em excesso.

No tocante às alegações formuladas pelo embargado em sede de contrarrazões
, relativas a supostas omissões substanciais do acórdão quanto ao mérito da ação rescisória, cumpre registrar que tais questões extrapolam os limites objetivos dos presentes embargos de declaração, porquanto não foram veiculadas mediante embargos próprios, sendo incabível sua análise nesta via.

Ante o exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração
, para suprir a omissão apontada, integrando o acórdão embargado, a fim de condenar o autor da ação rescisória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026